Tribunal: CARF
Processo: 13811.003800/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003800/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.789 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CONTTEC ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA.
Somente a partir 08.08.2014 com a vigência da nova redação do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dada pelo art. 16 da Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, a prestação de serviços
decorrentes do exercício de profissão regulamentada ou não e realização de
atividade de consultoria passaram a ser atividades econômicas permitidas,
ocasião em que pode a Recorrente recolher tributos na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados que justificaram o desatendimento registrado em 20.08.2007, e-fl. 04:
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 , e no artigo 8° da Resolução CGSN n°4, de 30 de maio de
2007, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo Simples
Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões): [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003800/2007-64
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

- Atividade económica vedada: 7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
especifica
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
XIII.
A pessoa Jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional rio prazo de trinta dias contados da data em que for feita a Intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com Jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disposto
nos arts. 5°, 15, 17 e 23 do Decreto n°10235. de 6 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 12a Turma DRJ/SPI/SP no 16-28.425, de 09.12.2010, e-fls. 85-92:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Em relação ao ano-calendário de 2007 não atende aos requisitos para ingresso
ao Simples Nacional, a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo objeto social
seja a atividade de consultoria em gestão empresarial.
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS. INCLUSÃO RETROATIVA.
Somente caberia inclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional, se
regularizada a pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para opção, no
caso, 20/08/2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 14.01.2011, e-fl. 95, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.01.2011, e-fls. 96-97, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - FATOS
Sendo nossa empresa microempresa e não ter a necessidade habitual de tirar o
comprovante de Inscrição do CNPJ a todo o momento pelo site da Receita Federal no
inicio do ano de 2007 a Receita Federal acabou alterando os códigos de atividade o
que resultou em uma inclusão intempestiva de um código o qual não representava a
atividade real exercida pela empresa, o qual foi incluído o código 7020-4/00 e outros
como 8550-3/01 Administração de Caixas Escolares e 8558-3/02 Atividades de apoio
a Educação, os quais não tivemos conhecimento ate a data de 20/08/2007 quando foi
impresso o termo de indeferimento da opção do simples nacional (doc. 1). Imediata a
ação tentamos alterar o código o qual foi imputado pela própria receita federal, o qual
desconhece o porquê e sob qual condição foi feita esta alteração de código de
atividade, pois conforme os contratos sociais em anexo nunca tiveram em nosso
contrato social, histórico atividades que poderiam supor os referidos códigos, e em
nenhum momento foi alterado seu objeto social (doc. 2).
Em tempo na época como era um volume muito grande de processo na receita
federal para alterar tal fato, esta alteração só ocorreu após a data limite fixado pelo
Simples.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

II - O DIREITO
II — 1 - PRELIMINAR
Fato este que o Termo de Indeferimento foi acatado mediante um erro cometido
pela própria Receita Federal, posto que não tivesse na época nenhum documento que
possa provar que a própria empresa alterou seu código de atividade para uma atividade
o qual não constava em seu contrato social e ou nunca figurou tal atividades.
Fato também que a própria Receita Federal na época não conseguia processar
determinadas alterações pelo acumulo de pedido na época, fato este que o contribuinte
não pode ser penalizado por uma deficiência em seus procedimentos.
Considerando que as pendências reais apontadas pela opção do Simples
Nacional foram atendidas em toda sua totalidade e que a empresa se mantém
regularmente com suas obrigações devidamente informadas e quitadas, com seus
débitos devidamente parcelados e em dia.
Considerando que a empresa não mantém débitos com o Simples Nacional, e
que o período solicitado foi devidamente recolhido como Simples Nacional.
II - MÉRITO
Quanto ao mérito do referido processo, estamos tratando de uma empresa que
tem seus encargos em dia, que seus empregados estão devidamente registrados e de
acordo a lei sobre o assunto e que não houve má-fé de nenhum modo com relação as
informações prestadas ao processo ate esta data e que o fato que gerou o
Indeferimento foi um procedimento aleatório da própria Receita Federal.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - A CONCLUSÃO
Em vista de todo exposto, demonstrada a insistência e improcedência do
indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Prestação de Serviços Decorrentes do Exercício de
Profissão Regulamentada ou Não
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
deferido o pedido de opção pelo Simples Nacional.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
que justificaram o desatendimento, e-fl. 04.
No Contrato Social da Recorrente consta como objeto, e-fls. 06-14:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social a prestação de
serviços de: Assessoria em instalação e treinamento em programas de informática,
Assessoria documental junto a órgãos públicos e privados.
A natureza jurídica que a Recorrente diz ser a correta é o CNAE “6209-1/00 -
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação”, indicado no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e-fls. 114-115, considerada como prestação de
serviços decorrentes do exercício de profissão regulamentada ou não.
Conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE2 tem-se que:
6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
[...]
Esta subclasse compreende:
- as atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, remotamente ou
em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de performance ou dificuldade
de utilização (help-desk)
- as atividades voltadas para solucionar os problemas que dificultem a navegabilidade
entre as páginas ou impeçam o usuário da plena utilização do website
- a recuperação de panes informáticas
- o serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador
Esta subclasse compreende também:
- a manutenção em tecnologias da informação, ou seja, a disponibilização para o usuário
final de modificações necessárias ao sistema para atender a alterações técnicas,
aprimorar os recursos, funções e características técnicas dos programas e para corrigir
falhas no sistema
Até 07.08.2014 a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, tinha a
seguinte redação:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; [...]
XIII - que realize atividade de consultoria;
A partir de 08.08.2014 começou a vigorar o art. 16 da Lei Complementar no 147,
de 07 de agosto de 2014, que alterou, entre outros, o art. 17 da referida Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006: [...]
III – os incisos XI e XIII do art. 17;
Nesse sentido, somente a partir 08.08.2014 com a vigência da nova redação do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, dada pelo art. 16 da Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, a prestação de serviços decorrentes do exercício
de profissão regulamentada ou não e realização de atividade de consultoria passaram a ser

2 BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CONCLA. Disponível em
:<https://concla.ibge.gov.br/concla.html> . Acesso em 02 jul. 2020.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

atividades econômicas permitidas, ocasião em que pode a Recorrente recolher tributos na forma
do Simples Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/SPI/SP no 16-28.425, de 09.12.2010, e-fls.
85-92, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme se verifica nas telas de consulta CNPJ — Histórico das Alterações
Cadastrais processadas a partir de 01/01/1994, anexada às fls. 59/66, o contribuinte
ingressou no Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317/96 em 01/01/2002, e foi
excluído do referido regime tributário em 30/06/2007, não ocorrendo, portanto, no
presente caso, a opção tácita pelo Simples Nacional de que trata o art. 16, §4°, da LC
n° 123/2006 e art. 18, e parágrafos, da Resolução CGSN n°4, de 30/05/2007.
Assim, a empresa solicitou a inclusão no Simples Nacional em:
03/07/2007, através da solicitação n° 00.00.10.80.63, em 20/08/2007
(solicitação n° 00.01.83.35.57); em 08/01/2008 (solicitação n° 00.02.02.27.54); em
09/01/2008 (solicitação n° 00.02.02.98.51) e em 09/01/2008 (solicitação n°
00.02.02.98.59), a qual foi indeferida por motivo de pendência cadastral na Receita
Federal do Brasil — atividade econômica vedada:
CNAE 7020-4/00 — "Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica", conforme previsto no art. 17, inciso XIII da Lei
Complementar n° 123/2006, e Anexo I da Resolução CGSN n° 6/2007, que relaciona
os códigos de atividade econômica impeditivos ao ingresso no Simples Nacional.
As telas de consulta extraídas do sistema CNPJ — Histórico das alterações
cadastrais processadas a partir de 01/01/1994, acima citadas, demonstram que, de fato,
à época do pedido para inclusão no Simples Nacional, 03/07/2007, a empresa tinha
como código de atividade econômica a CNAE 7020-4/00 — Atividades de
Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica", que é
atividade vedada ao ingresso no Simples Nacional.
Ressalta-se que somente podem optar pelo ingresso no Simples Nacional as
microempresas ou empresas de pequeno porte que não incorram em nenhuma das
vedações previstas na legislação, e a empresa, quando solicitou a opção em
03/07/2007, não atendia a todos os requisitos necessários.
Verifica-se ainda que a empresa não regularizou a pendência impeditiva para
ingresso no Simples Nacional dentro do prazo final previsto para solicitar a opção que,
no caso, se deu em 20/08/2007, de acordo com o previsto no art. 70, §1°-A, inciso I, e
art. 17 da Resolução CGSN n°4, de 30/05/2007.
Conforme visto, consta do Instrumento Particular de Consolidação de Contrato
Social da Sociedade (fls. 04/08) e do Instrumento Particular de Quarta Alteração
Contratual (fls. 31/33) que a atividade principal da empresa é a prestação de serviços e
assessoria em instalação e treinamento em programas de informática, e assessoria
documental junto a órgãos públicos e privados, sendo assim impeditiva de ingresso no
Simples Nacional."
A empresa efetuou a atualização cadastral na Receita Federal do Brasil em
28/08/2007, passando a constar no cadastro o CNAE 62.09.10.0 "Suporte técnico,
manutenção Assim sendo, diante das informações cadastrais do Contribuinte no
momento da opção, que apontam o exercício de atividade vedada ao ingresso no
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

Simples Nacional, conforme acima explicitado, não poderia ter sido outro o resultado,
senão o indeferimento da opção.
De acordo com as telas de "Consulta Histórico da Empresa no Simples
Nacional" (fls. 67/69) e tela Consulta Optantes (fls. 70), verifica-se que em
19/01/2010 a empresa novamente solicitou a opção pelo Simples Nacional, código de
solicitação 00.03.59.40.15, a qual foi deferida na mesma data, gerando a opção
4175885 com efeitos a partir de 01/01/2010.
Por outro lado, requer a Impugnante a inclusão no Simples Nacional com data
retroativa, visando a revisão do indeferimento de sua opção em 03/07/2007, pelas
razões acima expostas.
No entanto, conforme previsto no art. 9° da Resolução CGSN n° 04/2007, serão
utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para
verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos pertinentes para ingresso no
Simples Nacional.
Em que pese o pedido da requerente de revisão do indeferimento de sua opção,
vez que havia solicitado alteração do código de atividades na Receita Federal, bem
como o fato de ter solicitado parcelamento de seus débitos, ressaltamos que somente a
partir de 19/01/2010 a empresa teve sua Opção pelo Simples Nacional deferida, sem
problemas cadastrais e fiscais.
No tocante aos recolhimentos que a requerente alega ter continuado a efetuar,
vale lembrar que de acordo com o §4° do art. 16 e art. 79-C da Lei Complementar n°
123/2006, acima transcritos, as empresas optantes pelo Simples Federal, nos termos da
Lei n° 9.317/96, seriam consideradas inscritas automaticamente no Simples Nacional
em 01/07/2007, desde que não estivessem impedidas de efetuar esta opção por alguma
vedação imposta pela referida Lei Complementar. E aquelas que não ingressaram
automaticamente, sujeitar-se-iam-se, a partir desta data, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Ora, se a empresa foi excluída do Simples Federal em 30/06/2007, e não migrou
automaticamente para o Simples Nacional, é porque estava impedida em virtude de
alguma vedação imposta pela legislação, não podendo, portanto, efetuar os
recolhimentos pelo regime do Simples Nacional. E uma vez que teve indeferido
também o seu pedido de inclusão no Simples Nacional efetuado em 03/07/2007, em
virtude de pendência cadastral na Receita Federal do Brasil, não atendia
cumulativamente a todas as condições previstas na Lei Complementar n° 123/2006 e
demais atos normativos acima citados, não poderia da mesma forma, efetuar os
recolhimentos pelo referido sistema de tributação.
Diante do exposto, não há como acatar a solicitação da empresa para considerar
sua inclusão no Simples Nacional com data retroativa.
Boa-fé
A alegação de boa-fé não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que
"a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003800/2007-64

art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital